Tribunal: CARF
Processo: 11543.000739/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000739/2003-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.434 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
JOCELI PORTO DE MATTOS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
SUMÚLA CARF N° 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente até 08/06/2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional/ decadencial de 10 (dez) anos, contado do fato gerador da
apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso para aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a
decadência do direito de pleitear a restituição, mas sem análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos a DRF que jurisdiciona a Recorrente para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Pedido de Restituição.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 9359, de 18 de janeiro de 2006, da
2a Turma da DRJ/RJ, que indeferiu a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000739/2003-51
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000739/2003-51

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e por economia e celeridade processuais transcrevo e adoto o Relatório do
acórdão recorrido.
Trata o presente processo de pedido de restituição (fls.03) de
recolhimentos feitos a título de contribuição para o financiamento da
seguridade social-Cofins, no valor de R$ 150,42, e contribuição social
sobre o lucro líquido-CSLL, no valor de R$ 75,21, e de pedido de
compensação dos referidos créditos com débitos do SIMPLES,
demonstrados às fls.02.
2.O interessado alega que desde janeiro de 1997 já teria optado pelo
SIMPLES, razão pela qual os recolhimentos da CSLL e Cofins,
efetuados em 07/02/1997 e 31/03/1997(fls.04/O5), foram indevidos.
3. A Delegacia da Receita Federal em Vitória, por meio do despacho
decisório proferido em 27/09/2002, com base no parecer SEORT n°
2475/2002 (fls.08), indeferiu o pleito sob o argumento de que, ex-vi do
Ato Declaratório SRF n° 096, de 1999, na data em que foi protocolizado
o pedido já teria ocorrido a decadência do direito à restituição.
4. O interessado apresentou, em 02.12.2002,,a manifestação de
inconformidade de fls. 12/15, acompanhada dos documentos de fls. 15/
16, alegando, em síntese, o que se segue:
- foi notificado de débito referente à falta de recolhimento do SIMPLES,
código 6106, períodos de 01/1997(R$ 122,14) e 02/1997 (R$103,51),
acrescidos de juros e correção monetária;
- verificou, então, que por ocasião do enquadramento no SIMPLES, no
final do mês de fevereiro de 1997, já havia recolhido os tributos dos
períodos de 01/1997 a 02/ 1997 nos códigos 2172 (R$ 75,21) e 2372 (R$
150,42);
- como o enquadramento no SIMPLES foi retroativo a 01/01/1997,
ocorreram falhas no sistema da SRF, pois indica falta de recolhimento no
código 6106 e idênticos valores foram recolhidos nos códigos 2372 e
2172;
- assim, solicitou a restituição de tributo pago indevidamente por meio de
Darf específico de Cofins e CSLL para, no mesmo instante, ser
compensado com o débito do SIMPLES;
- surpreendeu-se com o indeferimento do pleito, sob a alegação de ter
ocorrido a decadência do direito à restituição. Sua única intenção é
compensar débito pago indevidamente com débitos do SIMPLES do
mesmo período. Pouco importa se há ou não restituição, inclusive
renuncia a toda e qualquer restituição existente após a dita compensação;
- se não pode proceder à compensação requerida, sob a alegação da
ocorrência de decadência do direito, então não pode a SRF cobrar os
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000739/2003-51

respectivos débitos, pois estes são do mesmo período de apuração dos
créditos negados;
- pelo exposto, requer a reforma da decisão ou o cancelamento do
suposto débito pelas mesmas razões e motivos da decisão em debate.
5. Como o exame da manifestação de inconforrnidade do pedido de
restituição e compensação da COFINS não está inserido na competência
original desse órgão julgador, os autos foram apartados. Formalizou-se o
presente processo para a apreciação do pedido de restituição da CSLL,
mantendo-se o relativo à COFINS no processo 13771 .0O0957/2002-47.
6. É o relatório.
A Turma julgadora a quo manteve a decisão da autoridade administrativa , por
entender que ao protocolizar o pedido de restituição já tinha transcorrido o prazo decadencial
para a formulação do pedido.
Consignou, ainda, a autoridade julgadora que em relação ao cancelamento de
débito do SIMPLES, não lhe caberia manifestar-se, pois sua competência limitar-se-ia à
apreciação da manifestação de inconformidade ao indeferimento do pedido de restituição e
compensação.
Além disso, observou àquela autoridade julgadora que a Recorrente optou pelo
Parcelamento Especial-PAES em 31/07/2003, no qual incluiu os débitos do SIMPLES.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/04/2006 (e-fl. 43).
Pelo que consta dos autos a contribuinte apresentou recurso voluntário em
10/04/2006 (e-fls. 32-40), onde alega:
- que o prazo decadencial de 5 anos se confronta com decisões jurisprudenciais;
- que é coerente não reconhecer o crédito, por considerar que ocorrera a
“prescrição” e ao mesmo tempo exigir o débito do SIMPLES referente ao mesmo período;
- apresenta decisão administrativa da DRF-Belo Horizonte, no qual reconheceu-se
que recolhimentos com o código de IRPJ, CSLL, IPI ou COFINS efetuado por empresa inscrita
no SIMPLES poderiam ser alocados a débitos do SIMPLES do mesmo período;
Requer ao final o provimento do recurso.
O processo foi inicialmente distribuído para julgamento pela 1a Turma
Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento que declinou competência de julgamento à
Primeira Seção do CARF por tratar-se de legislação relativa à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
O processo foi então redistribuído a este Relator par continuidade do julgamento.
É o Relatório.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000739/2003-51

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Há que se ratificar preliminarmente a competência desta 3a Turma Extraordinária
para apreciação do processo, por tratar-se de matéria relativa à legislação da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, competência da Primeira Seção do CARF nos termos do RICARF.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou Pedido de Restituição em 23/08/2002 (e-fl. 4).
pleiteando a restituição de valores recolhidos de CSLL e COFINS, com a motivação e o
demonstrativos segundo o excerto abaixo colacionado do pedido:

O Pedido de Restituição foi indeferido pela autoridade administrativa pois esta
considerou que o pagamento mais recente ocorrera em 31/03/1997 e o Pedido de Restituição
formulado em 23/08/2002, portanto haviam se passado mais de cinco anos da extinção do crédito
tributário e assim entendeu aquela autoridade que o direito à restituição teria sido atingido pela
decadência.
A Recorrente alega que o entendimento da DRJ/RJ quanto ao prazo decadencial
diverge de decisões judiciais e mesmo administrativas. Fez a juntada de decisão do TRF1-
116146.
Assiste razão à Recorrente. Com a publicação da Lei Complementar no 118, de 09
de fevereiro de 2005, buscou-se fazer uma interpretação mais restrita ao art. 168 do CTN em
relação ao início do prazo decadencial para pleitear a restituição do crédito tributário, do que
aquela interpretação há muito consolidada pela jurisprudência da época (5+5), senão vejamos o
que diz a norma:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o §1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o , o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000739/2003-51

O STJ, ao analisar a alteração legislativa, concluiu que a norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado em relação ao prazo
decadencial em análise. Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da Lei Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser aplicados
para as ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005, conforme ementa
abaixo:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA –APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000739/2003-51

Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Em razão de tal decisão, o CARF proferiu a Súmula 91, nos seguintes moldes:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
O Pedido de Restituição formulado em 23/08/2002 relativo a recolhimentos de
CSLL nos valores de R$ 40,71 (01/97) e R$ 34,50 (02/97) podem ser analisados, uma vez que
“ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador” (Súmula Vinculante CARF no 91 e Portaria MF no 277, de 07 de junho
de 2018). Assim, como o Pedido de Restituição de CSLL, por ser tributo sujeito a lançamento
por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, no
caso a partir de janeiro de 1997.
Pelo exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação da Súmula Vinculante CARF no 91 e afastar a decadência do direito de pleitear a
restituição, mas sem a análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF que
jurisdiciona a Recorrente para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Pedido de Restituição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.434 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000739/2003-51

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital